Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-16.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO AUTOMOBILÍSTICA. LESÃO DE PASSAGEIRO. FRATURA DO COLO FEMORAL. GASTOS COM FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. EVIDENCIADOS. REPARAÇÃO. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO. EQUIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. Presentes esses pressupostos, e ausente a comprovação de excludentes de responsabilidade, o pedido de reparação por danos materiais e morais deve ser acolhido.
2. Incumbe ao autor o ônus de provar que o réu, mediante conduta culposa, causou o acidente de trânsito e os danos por ele sofridos (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil). Em contrapartida, cabe ao réu a comprovação dos fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor.
3. O acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais. Reputa-se configurado o dano moral, porquanto manifesta a lesão injusta componente do complexo de valores protegidos pelo Direito, à qual a reparação civil é garantida por mandamento constitucional, que objetiva recompor a vítima da violação de seus direitos de personalidade.
4. O dano moral é in re ipsa, ou seja, é uma consequência jurídica que se verifica independentemente da prova do efetivo prejuízo da vítima.
5. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico, características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
6. Apelação desprovida.